Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ACOMPANHA A PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à sociedade empresária agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 1.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 1.3. A sociedade anônima recorrente requer a imediata exclusão, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. É preciso observar, no entanto, que a eficácia da multa aludida está condicionada ao descumprimento da decisão. 1.4. O aumento do prazo para o cumprimento do provimento jurisdicional, bem como a exclusão ou redução da quantia referente à multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. 1.5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade, ou não, de imposição da obrigação de custeio do procedimento cirúrgico de implante de anel intraestromal em favor da agravada.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico pretendido pela recorrida.
3. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 3.1. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas protetivas ao consumo. Isso é o que dispõe o enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
4. No que concerne à pretensão exercida pela agravada, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico de implante de anel intraestomal com tunelização da córnea com laser de femtosegundo, para a preservação de sua acuidade visual. 4.1. Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete a ora agravada. 4.2. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos.
5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.